Tribunal: STF
Processo: ARE 1534641
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 103, p. 3):



     



    “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA– INVIABILIDADE – PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, é imperiosa a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal”.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 114).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido violou o princípio da presunção de inocência “quando manteve a decisão de pronúncia sob o argumento de que o julgamento do caso, em qualquer hipótese, deve ser submetido ao Conselho de Sentença no plenário do Tribunal do Júri considerando a competência constitucional, em clara referência a suposta existência do pseudo princípio indubio pro societate.” (eDOC 130, p. 4). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário em face da incidência da Súmula 282 do STF e da necessidade de exame de matéria infaconstitucional (eDOC 135).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou a existência de indícios suficientes a legitimarem a manutenção da decisão que pronunciou o ora recorrente.



    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 103, p. 10):



    “Nesse sentido, a versão delineada na denúncia de que o réu, visando atentar contra a vida da vítima, teria, junto com outros agentes, disparado contra a vítima diversas vezes, encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, sobretudo nas provas orais acima expostas.



     Conclui-se, portanto, que a prova produzida até o momento é suficiente para manter a decisão de pronúncia, uma vez que, nesta fase, bastam a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, o que restou delineado nos autos. 



    E, ao contrário do alegado pela defesa, a decisão de pronúncia não teve amparo apenas em elementos de provas colhidos no inquérito, mas também em provas produzidas na fase judicial, não havendo que se falar em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. 



    Não se pode perder de vista que o exame mais aprofundado acerca da acusação caberá ao Tribunal Popular, sob pena de se invadir sua competência garantida no texto constitucional, prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal de 1988.”



    Nessa linha, a alegada violação constitucional só poderia ser analisada, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF;



    Nesse sentido: ARE 1.195.301 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019; ARE 1.055725 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; ARE 1.057.298 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente